Tribunal: STF
Processo: RE 558027
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO. PERDA DA
   CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E
   CONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO STF.
I - O acórdão recorrido
   julgou legítimo o cancelamento do recebimento da pensão pela ora
   agravante com apoio em fundamentos infraconstitucional e
   constitucional. Manutenção do fundamento infraconstitucional.
   Incidência da Súmula 283 do STF.
II - Para se chegar à
   conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário
   seria o exame do conjunto fático-probatório constante dos autos e
   a análise de normas infraconstitucionais locais, o que torna
   inviável o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e
   280 do STF.
III - Agravo regimental improvido.